Tribunal: TJDFT
Processo: 0740411-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740411-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DPARK SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: FERNANDES LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. FATO NOVO OU SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. TESE CENTRAL NÃO EXAMINADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DOCUMENTOS PRÉ-EXISTENTES. OFENSA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A apelação cuja tese central de suas razões refere-se à matéria e documentos que não foram apreciados pelo juízo de primeira instância não ultrapassa a barreira do conhecimento diante da indevida inovação recursal, que não pode ser admitida por configurar direta violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Recurso de apelação não conhecido. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados MARCUS VINÍCIUS CAPOBIANCO, OAB/MG 91.046 e GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO, OAB/MG 76.733 (ID 53940096). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023.) Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos MARCUS VINÍCIUS CAPOBIANCO, OAB/MG 91.046 e GUSTAVO SOARES DA SILVEIRA GIORDANO, OAB/MG 76.733 (ID 53940096). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027